Tribunal: TJBA
Processo: 8149268-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149268-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLORISVALDO FARIAS NUNES Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRERROGATIVA DO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SUBEMENTA: É descabida a extinção do processo por ausência de regularização do mandato judicial, quando apresentado instrumento de procuração particular assinado pela parte e com os elementos exigidos no art. 105 do CPC. O reconhecimento de firma por autenticidade não é exigência legal para procuração ad judicia, nos termos do art. 105 do CPC e art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94. A exigência judicial de reconhecimento de firma, desacompanhada de indícios concretos de vício na manifestação de vontade, representa afronta às prerrogativas da advocacia previstas no art. 133 da Constituição Federal. A extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem apreciação do mérito, mostra-se precipitada e contrária ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga o regular processamento da demanda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8149268-08.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante FLORISVALDO FARIAS NUNES e Apelado BANCO C6 S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.